Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO CÍVEL QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Acolhem-se os embargos para ajustar a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do § 11, do artigo 85 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.